Tribunal: TJDFT
Processo: 0726669-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL SEM COMPROVANTE DE ENTREGA. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONTESTADO PELO AUTOR. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de cobrança de nota fiscal sem assinatura no canhoto pelo recebedor das mercadorias, cabe à parte autora a comprovação do fato constitutivo do seu direito quando negada a aquisição e entrega dos bens pela ré. 1.1. Da análise das razões recursais, no entanto, verifica-se que a parte requerida não nega a realização do negócio jurídico ou o recebimento das referidas mercadorias, reservando-se a afirmar a ausência de comprovação da efetiva entrega.
2. Não contestada a relação negocial entre as partes, estampada na nota fiscal emitida, a ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor, conforme a regra geral trazida pelo art. 373 do Código Processual Civil
3. Em face da ausência de questionamento por parte da apelante, considera-se que o autor/apelado cumpriu com sua parte no negócio jurídico no que diz respeito à entrega da mercadoria. 3.1. Conclui-se, portanto, que o réu não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Recurso conhecido e não provido.